Tribunal: CARF
Processo: 16645.000023/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16645.000023/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA LUIZA DE JESUS CROCIQUIA PROPAGANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO EFETIVA DA ATIVIDADE.
É pacífico o entendimento no CARF que a simples existência, no contrato social,
de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo
necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade, de acordo
com a Súmula CARF n° 134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-29.185, de 27 de janeiro de
2011, da 1a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o ADE - Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 486286, de 07 de agosto de 2003, da
Delegada da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo que a
excluiu do SIMPLES Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16645.000023/2007-53
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000023/2007-53

Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 4, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal por exercer atividade econômica vedada, CNAE 9211-8/99 (outras atividades
relacionadas a produção de filmes e fitas de vídeo).
Contra a exclusão a contribuinte apresentou SRS – Solicitação de Revisão da
Exclusão do SIMPLES com a alegação que a empresa não estaria enquadrada nas atividades
listadas no inciso XIII do art. 9 da Lei n° 9.317/96 e assemelhados de qualquer profissão
impeditiva , cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
A SRS foi indeferida pela Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo com argumento de que os documentos que instruíram a solicitação
demonstrariam que a principal atividade econômica exercida pela contribuinte seria fator de
vedação à opção pelo SIMPLES.
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
onde alegou que foi devidamente inscrita na RFB para obtenção do CNPJ no regime tributário do
SIMPLES e todas as Declarações foram entregues naquela sistemática com o aceite do FISCO,
que os tributos teriam sido recolhidos de acordo com aquela sistemática, sem nunca ter sido
cobrada qualquer diferença, o que indicaria a concordância da RFB com a sua situação fiscal.
Defendeu que todos os documentos juntados aos autos comprovariam de forma inquestionável
que a contribuinte em nenhum momento apresentou características empresariais de outro regime
tributário que não seja o do SIMPLES, confirmada inclusive em decisão judicial juntada aos
autos de processo semelhante.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/SP1 em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
PRODUTOR DE FILMES. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que
produzir filmes, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou a permanência no Simples é situação precária, diga-se, sempre
sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei, seja pelo
próprio contribuinte, seja pela administração tributária.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA.
A pessoa jurídica que optou pelo Simples em 03/07/2002, e foi excluída por
atividade econômica vedada em 2003, tem o efeito da exclusão retroagido para
01/08/2002, na hipótese de situação excludente ocorrida na data de opção ao
regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000023/2007-53

Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de normas, pois qualquer discussão sobre
constitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos dc controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
JULGAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
O ato de julgamento é atividade que se subordina às normas legais e
regulamentares vigentes, não comportando ação discricionária por parte do
julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) - APLICAÇÃO DA LEI A ATO
OU FATO PRETÉRITO. DISCUSSÃO IMPERTINENTE.
Incabível a discussão acerca da aplicação da lei a ato ou lato pretérito, nos
termos do art. 106 do CTN, posto que os eleitos retroativos do ato de exclusão
discutido nos autos estão fundamentados em lei que autoriza a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 02/05/2012 (e-fl. 85).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 22/05/2010 (e-fls. 86-105) onde alega que decisões administrativas favoráveis e
decisões do Tribunal Regional Federal da 3a Região juntado aos autos comprovariam a mesma
situação da Recorrente, ferindo dessa forma o princípio da igualdade tributária garantido pelo
art. 150, inciso II da Constituição Federal.
Ratifica que todos os documentos juntado aos autos comprovariam de forma
inquestionável que a Recorrente em nenhum momento apresentou características empresariais de
outro regime tributário que não seja o do SIMPLES.
Aduz que não seria justo verificar que existam diversas outras empresas com o
mesmo objeto social que o seu sendo beneficiadas pelo regime tributário do SIMPLES.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000023/2007-53

Aduz que no seu caso trata-se de microempresa, de capital reduzido, e que os
serviços por ela prestados não necessitariam da atuação de profissionais legalmente habilitados
ou especializados e nem se enquadram na categoria dos “assemelhados”, conforme o previsto no
inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96.
Requer ao final o provimento do recurso.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por constar no seu cadastro
perante o CNPJ o código CNAE 9211-8/99 (outras atividades relacionadas a produção de filmes
e fitas de vídeo).
A exclusão foi mantida pela Turma Julgadora a quo por entender que prestação
de serviços de diretor ou produtor de espetáculos impede a opção pelo SIMPLES, e que do
cotejo das atividades consignadas no objeto social da Recorrente que se relaciona à produção de
filmes como descrito no inciso XIII do art. 9o da Lei n° 9.317/96 vislumbra-se o exercício de
atividade impeditiva ao SIMPLES, e que a atividade de produção de filmes materializa o
conceito de espetáculo, no qual a concepção artística é elemento essencial na sua caracterização.
Inobstante a brilhante exposição de motivos do Relator do v. acórdão, e mesmo
considerando que a titular da empresa informou em sua Declaração de Firma Individual que sua
profissão é publicitária, cujas atividades se exercida na empresa veda a opção pelo SIMPLES,
constato que a exclusão foi decorrente apenas pelo fato de constar no cadastro CNPJ da
Recorrente um CNAE vedado a optantes, entendo que as provas juntadas aos autos não são
suficientes para comprovar o exercício de atividade vedada pela Recorrente.
Ocorre que a Recorrente alega que a atividade por ela exercida é a atividade meio
de artes gráficas o que não seria vedada a optantes do regime diferenciado e apresenta cópia de
notas fiscais para comprovar o alegado. As cópia das notas fiscais não foram aceitas como prova
pela DRJ por estarem ilegíveis e por abranger período incompleto.
A DRJ consignou que a Recorrente poderia comprovar que as atividades por ela
prestada seria exclusivamente de serviços de artes gráficas por meio de notas fiscais que
abarcassem um período completo de faturamento e contratos de prestação de serviços.
Com a devida vênia, discordo do entendimento da DRJ. Caberia no caso à DRJ
proceder à diligência para solicitar a confirmação, eis que não haveria que ser exigido da
Recorrente prova negativa, isto é, que o serviço por ela prestado não exigiria o emprego de
pessoal com profissão regulamentada. Caberia, isso sim, à autoridade fiscal o ônus de comprovar
sua acusação de que a atividade exercida pela Recorrente exigiria a atuação de profissionais
legalmente habilitados ou especializados.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.853 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16645.000023/2007-53

O fato de constar no contrato social a atividade vedada não é suficiente para a
exclusão de contribuinte do SIMPLES, cabendo a autoridade fiscal a comprovação do exercício
da atividade vedada. Tal entendimento é pacífico no CARF, conforme a súmula CARF n° 134,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Considerando que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem o
exercício da atividade vedada pela Recorrente, há que ser cancelado o ato de exclusão.
Pelo acima exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital